Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719042-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FABIO COELHO DE ALMEIDA DESPACHO O AGI não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo. Ao agravante para juntar a guia e realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília, 20/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR